Tribunal: TJES
Processo: 0000282-91.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, IV E VI, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE DROGAS E ARMAS EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006, buscando a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão:
(i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação das condutas para o crime de uso de drogas;
(iii) avaliar se a pena-base deve ser reduzida;
(iv) determinar se se aplicam as causas de diminuição do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria se comprovam pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo químico e depoimentos firmes e coerentes das policiais civis que participaram das investigações e do cumprimento do mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de drogas, armas e instrumentos de traficância.

4- Os depoimentos testemunhais policiais colhidos sob contraditório constituem prova idônea para fundamentar condenação, não havendo demonstração de parcialidade ou vício.

5- A desclassificação para uso é inviável, pois as drogas foram encontradas em contexto típico de traficância, com balança de precisão, material de embalo, armas de fogo e fluxo de usuários, afastando o alegado uso próprio.

6- A pena-base de Carlos Henrique é corretamente exasperada em razão da culpabilidade, pois ele atuava como braço armado e gerente do tráfico, posição que denota maior reprovabilidade e justifica o aumento.

7- O tráfico privilegiado é inaplicável a ambos os réus, pois as circunstâncias do crime — apreensão de armas, instrumentos de traficância e notícias de dedicação criminosa — revelam envolvimento habitual com a atividade ilícita.

8- As causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas são corretamente aplicadas, diante do envolvimento de adolescente e emprego de armas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- Depoimentos de policiais colhidos em juízo constituem prova idônea para a condenação quando harmônicos e coerentes.

2- A presença de armas, instrumentos de traficância e elementos de estruturação do comércio ilícito afasta a desclassificação para uso e revela dedicação à atividade criminosa.

3- A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando as circunstâncias fáticas evidenciam habitualidade ou dedicação criminosa.

4- A culpabilidade do agente pode ser valorada negativamente quando demonstrado exercício de função de chefia, gerência ou atuação armada no tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, IV e VI; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.08.2025; STJ, AgRg no HC 740.762/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 991.147/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 18.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000282-91.2023.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, IV E VI, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE DROGAS E ARMAS EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006, buscando a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão:
(i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação das condutas para o crime de uso de drogas;
(iii) avaliar se a pena-base deve ser reduzida;
(iv) determinar se se aplicam as causas de diminuição do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria se comprovam pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo químico e depoimentos firmes e coerentes das policiais civis que participaram das investigações e do cumprimento do mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de drogas, armas e instrumentos de traficância.

4- Os depoimentos testemunhais policiais colhidos sob contraditório constituem prova idônea para fundamentar condenação, não havendo demonstração de parcialidade ou vício.

5- A desclassificação para uso é inviável, pois as drogas foram encontradas em contexto típico de traficância, com balança de precisão, material de embalo, armas de fogo e fluxo de usuários, afastando o alegado uso próprio.

6- A pena-base de Carlos Henrique é corretamente exasperada em razão da culpabilidade, pois ele atuava como braço armado e gerente do tráfico, posição que denota maior reprovabilidade e justifica o aumento.

7- O tráfico privilegiado é inaplicável a ambos os réus, pois as circunstâncias do crime — apreensão de armas, instrumentos de traficância e notícias de dedicação criminosa — revelam envolvimento habitual com a atividade ilícita.

8- As causas de aumento do art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas são corretamente aplicadas, diante do envolvimento de adolescente e emprego de armas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- Depoimentos de policiais colhidos em juízo constituem prova idônea para a condenação quando harmônicos e coerentes.

2- A presença de armas, instrumentos de traficância e elementos de estruturação do comércio ilícito afasta a desclassificação para uso e revela dedicação à atividade criminosa.

3- A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando as circunstâncias fáticas evidenciam habitualidade ou dedicação criminosa.

4- A culpabilidade do agente pode ser valorada negativamente quando demonstrado exercício de função de chefia, gerência ou atuação armada no tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, IV e VI; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.08.2025; STJ, AgRg no HC 740.762/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 991.147/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES
e
DEUZA EUZEBIO MARTINS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES
que o condenou nas sanções do art.
33, caput, c/c art. 40, IV e IV
da Lei n.º 11.343/2006, fixando para Carlos Henrique a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e para Deuza a pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (id. 10249624).

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 11831527).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14120429). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17260980).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES
e
DEUZA EUZEBIO MARTINS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES
que os condenou nas sanções do art.
33, caput, c/c art. 40, IV e IV
da Lei n.º 11.343/2006, fixando para Carlos Henrique a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e para Deuza a pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (id. 10249624).

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 11831527).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14120429). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17260980).

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 25/05/2023, por volta das 05h:40min, na Avenida Linha Verde, n. 824, Vila dos Pescadores, Conceição da Barra/ES, foram encontradas drogas mantidas em depósito na casa de CARLOS HENRIQUE MARTINS GOMES que, em união de desígnios com DEUZA EUZEBIO MARTINS e RAMON SOUZA PEREIRA, mantinha os entorpecentes no local para fins de comercialização, envolvendo diretamente a adolescente MARIA CLARA BONELÁ SOUTO na prática do tráfico. Além disso, na mesma ocasião, foram identificados diversos tipos de armas, munições e acessórios também mantidos em depósito na residência, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar(...)”.

A defesa objetiva a absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória e, ainda, a desclassificação para uso.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico nº 4817/2023, em que se detectou a presença de “tetrahidrocanabinol-THC” e “benzoilmetilecgonina” (fls. 191/192).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelas policiais civis, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas e armas de fogo na residência dos réus.

A testemunha, policial civil Aline Martins de Souza Santos, relatou,
em juízo,
que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão e que na residência havia um sistema de monitoramento, com imagens da casa e da rua, tanto que quando os policiais chegaram não houve “surpresa” por parte dos moradores.

Afirmou que foram apreendidas drogas, touca ninja, balança de precisão, material para embalo, além de armas de fogo de fabricação caseira. Esclareceu que no primeiro andar da casa havia um buraco no muro entre a casa dos acusados e de parentes dele que também foram alvo de denúncias.

Afirmou que a adolescente Maria Clara, companheira de Carlos Henrique, e Deuza não eram alvo das investigações, mas era evidente que elas tinham ciência do que ocorria no local, devido ao fluxo constante de pessoas e ao monitoramento presente na casa.

A testemunha também revelou que Carlos Henrique era o braço direito do corréu Ramon no tráfico de drogas no município de Conceição da Barra.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha policial civil Grayce Garcia Dantas Dutra
.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que participou das investigações, que se iniciaram em razão das suspeitas da participação do réu em uma tentativa de homicídio, sendo identificado que Carlos Henrique era o braço armado e gerente do tráfico do corréu Ramon. Disse ter participado do cumprimento do mandado de busca e apreensão e que na casa de Carlos Henrique foi encontrada, na área de serviço, uma quantidade de maconha destinada à traficância, bem como apreendidas submetralhadoras. Também informou que denúncias anônimas afirmaram que a Deuza levava drogas e entregava os ilícitos no portão da residência.

A recorrente Deuza, em
interrogatório judicial
, negou os fatos narrados na denúncia.

O réu Carlos Henrique, em
interrogatório judicial
, assumiu a propriedade de quatro buchas de maconha e três pinos usados de cocaína que eram para uso próprio e que as demais drogas e armas de fogo não eram de sua propriedade.

Em que pese os réus tenham negado a prática delitiva, verifico que os depoimentos firmes e coerentes prestados pelas policiais civis que participaram das investigações e do cumprimento do mandado de busca e apreensão que culminou na apreensão de drogas e armas de fogo e resultou nas respectivas prisões em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, além da apreensão de arma de fogo na mesma diligência, não é crível a alegação de que os entorpecentes seriam para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

- Do réu Carlos Henrique

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão pela correta e proporcional valoração da culpabilidade considerando que o réu atuava como braço armado do corréu Ramon, ocupando posição de gerência no tráfico. Conforme já decidiu o STJ,
"é legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade do crime de associação para o tráfico, diante da posição de liderança na organização criminosa, denotando maior reprovabilidade da conduta" (AgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Entendo que os réus não fazem jus à benesse já que, apesar da pequena quantidade droga, foi apreendida balança de precisão, material para embalo e arma de fogo no mesmo contexto, o que revela a dedicação à atividades criminosas.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. HABITUALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024).

2. É bem verdade que a revisão da dosimetria da pena em sede de habeas corpus é admitida, mas apenas em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis de plano, sem necessidade de incursão em aspectos circunstanciais, fáticos ou probatórios.

3. Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos, uma vez que o tráfico privilegiado exige que o acusado seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre organização criminosa.

4. As circunstâncias do delito, notadamente a forma em que acondicionado o entorpecente apreendido, sua alta quantidade e natureza repugnante, bem como a apreensão de arma de fogo e de petrechos relativos à traficância - balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento da droga - levam à conclusão que o réu se dedica a atividades criminosas e, por conseguinte, servem como fundamento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidenciam sua propensão a práticas criminosas.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 991.147/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) GRIFEI.

Por fim, presente as causas de aumento do art. 40 incisos IV e VI da Lei de Drogas, a pena foi majorada em 1/5. Assim, mantenho a pena definitiva em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

- Da ré Deuza

A pena-base foi fixada no mínimo-legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, afasta-se a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pelos motivos já expostos.

Presente as causas de aumento do art. 40 incisos IV e VI da Lei de Drogas, a pena foi majorada em 1/5. Assim, mantenho a pena definitiva em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.